Tribunal: TCU
Processo: 003.180/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3418/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39 da Lei 8.443/92, c/c o art. 143 do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, e em fazer a seguinte determinação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.180/2022-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Cesar Augusto Cardoso da Silva Cavalcanti (XXX.944.717-XX); Creusa da Cruz Souza (XXX.775.007-XX); Elias da Silva Cavalcanti (XXX.532.967-XX); Isa Saraiva Machado (XXX.435.887-XX); Maria Elena Ferreira Lima (XXX.926.807-XX); Otavio Augusto Cardoso da Silva Cavalcanti (XXX.374.797-XX); Raulita Lea Cardozo da Silva (XXX.226.437-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Ministério da Economia que promova a revisão da concessão instituída em favor de Maria Elena Ferreira Lima (XXX.926.807-XX), em observância ao art. 2o da EC 70/2012 e aos Acórdãos 2.553/2013 e 1.293/2018, ambos do Plenário, e encaminhe o respectivo ato de alteração, via e-Pessoal, para oportuna apreciação por este Tribunal.